Tribunal: TJDFT
Processo: 0753312-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0753312-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO AUGUSTO LOPES MAGALHAES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O A presente execução se realiza para cobrança de crédito objeto de financiamento firmado entre o devedor e o Banco do Brasil, de montante que supera R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em que, ao fim, houve a penhora de imóvel de copropriedade do agravante, avaliado, segundo o recorrente, no "preço vil" de R$ 591.000,00 (ID 171171555, pág. 8, fl. 417). Ademais, em princípio, a contratação de escritório de advocacia particular parece militar contra a declaração de hipossuficiência que instrui o presente recurso. Diante disso, para viabilizar a análise do pedido de gratuidade judiciária, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar a afirmada situação de miserabilidade, instruindo os autos com cópia de extratos mantidos nas contas bancárias de sua titularidade, relacionados aos últimos trinta (30) dias, a contar do presente ato judicial, ou, querendo, recolher o preparo recursal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator